Tribunal: STF
Processo: AI 561684
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI
   1.060/50. OFENSA INDIRETA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 287 DO STF.
I- O acórdão
   recorrido decidiu a questão com base na legislação
   infraconstitucional que rege a matéria. A ofensa à Constituição,
   se ocorrente, seria indireta.
II- Ausência de impugnação dos
   fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 do
   STF.
III- Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental a que se nega provimento.